Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-32.2019.8.11.0084
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-32.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (APELADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (APELANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelações cíveis interpostas por uma das partes rés e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa executora ao pagamento de danos morais e atribuindo responsabilidade subsidiária ao ente público.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se resta configurada a responsabilidade civil da empresa executora de obra pública pelo evento danoso, considerando as circunstâncias do acidente; e (ii) se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da culpa do agente, do nexo de causalidade e do dano.

4. A perícia técnica comprovou que o condutor trafegava em velocidade excessiva, desrespeitou a sinalização de trânsito existente, não apresentou indícios de frenagem e desconsiderou a sinalização de obras devidamente implementada.

5. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal entre eventual conduta do agente e o evento danoso.

6. O afastamento da condenação no dever de indenizar impõe o não provimento do recurso da parte autora que visava à majoração do
quantum
indenizatório.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por acidente de trânsito resta afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela inobservância da sinalização adequadamente implementada e pelo tráfego em velocidade excessiva, rompendo-se o nexo causal entre a conduta do executor da obra e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; Lei n. 8.666/1993, art. 70; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015136-02.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.4.2025; TJMT, N.U 1000487-83.2019.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
R. W. P. D. S.
e
A. A. P. D. S.
e por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000210-32.2019.8.11.0084, proposta por
R. W. P. D. S.
e
A. A. P. D. S.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como atribuindo ao ente público a responsabilidade subsidiária pela condenação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou os réus ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. De outro lado, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de danos materiais, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S. (Id. 288328381) sustentam que o valor da indenização por danos morais é irrisório, razão pela qual requerem a majoração para o patamar de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 291535856, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões da apelada TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. (certidão de transcurso de prazo, Id. 293170896).

A apelante TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. (Id. 288328386) alega, em preliminar, a nulidade da sentença por apresentar fundamentação incompatível com as provas produzidas e a ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que não se trata de concessão de serviço público e sim de contratação por meio de processo licitatório.

No mérito, assevera que não pode ser responsabilizada pelo acidente de trânsito que causou a morte do genitor dos autores, porquanto “
cumpriu com todas as normas referentes a sinalização da via em obras, bem como manteve a via, apesar das obras, em perfeito estado de conservação
”.

Aduz ainda que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, bem como a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares suscitadas. Caso sejam rejeitadas, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados
R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S.
no Id. 288328399, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 290397886, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pelo provimento do recurso de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e pelo não provimento do recurso de R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

No tocante à preliminar de nulidade da sentença, a discordância da apelante TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. quanto à interpretação do d. Juízo
a quo
sobre as provas produzidas no curso do processo não é, por si só, causa de nulidade da sentença.

Ademais, eventual reexame das provas produzidas será realizado no julgamento do mérito do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

No que tange à alegada ilegitimidade de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. para figurar no polo passivo da pretensão indenizatória, o fundamento baseia-se na alegação de que a responsabilidade civil pelo evento danoso seria atribuível exclusivamente à Administração Pública, responsável pela contratação da empresa por meio de processo licitatório destinado à execução de serviço de pavimentação asfáltica de rodovia.

Cumpre esclarecer que não se trata de hipótese de concessão de serviço público e sim de contratação de empresa por meio de licitação, regida pela Lei n. 8.666/1993, para execução de serviços.

O art. 70 da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, estabelecia: “
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado
”.

Portanto, constata-se que o referido dispositivo consagra a responsabilidade exclusiva do contratado pelos danos a terceiros. A ressalva final não implica corresponsabilização do contratante, mas esclarecimento de que o poder de fiscalização não exonera o contratado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
R. W. P. D. S.
e
A. A. P. D. S.
e por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000210-32.2019.8.11.0084, proposta por
R. W. P. D. S.
e
A. A. P. D. S.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como atribuindo ao ente público a responsabilidade subsidiária pela condenação.

De início, passo ao exame do recurso de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA., porquanto eventual provimento prejudicará o recurso de R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S., que versa unicamente sobre o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil envolvendo particulares, é certo que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” (Código Civil, art. 186).

Exige-se, portanto, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da culpa do agente, do nexo de causalidade e do dano.

Pois bem.

Na origem, alega-se que, em 25 de setembro de 2018, no período noturno, Edson Custódio de Souza (genitor dos autores) conduzia um caminhão com carga de “pedra britada” na rodovia MT-208, no sentido Alta Floresta (MT) para Nova Monte Verde (MT), trecho no qual a empresa executava serviço de reparo na pista, quando, segundo a inicial, “
perdeu o controle da direção e colidiu num ‘banco de terra’ que havia na pista, fazendo com que a carga fosse remetida para cima da cabine do caminhão provocando a destruição por completo do caminhão, bem como sua morte
” (trecho da inicial, Id. 174827239 – Pág. 2), em razão da ausência de sinalização sobre o fim da pista.

O laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC registra a dinâmica do acidente:

“
Trafegava o veículo
V1-Mercedes Benz
em velocidade excessiva de 60 km/h na Rodovia MT-208
, no sentido regular de tráfego, na faixa de sentido Alta Floresta – Nova Monte Verde,
quando,

nas proximidades do desvio de pista à esquerda por trecho em obras, por motivos que não se pode precisar, mantém o trajeto retilíneo, transpassando a barreira de contenção de cones e sinalização vertical ali existente
.
” (Id. 288328365 – Pág. 4).
[g.n.]

E concluiu que “
a causa determinante do acidente é atribuída a ausência de percepção-reação de condutor do veículo V1-Mercedez Bens diante da transposição de barreira de contenção de trecho em obras
e iminência de colisão em morro de terra, associado ao fato de que o veículo se encontrava carregado com carga móvel, o que veio a provocar o acidente nas condições discutidas no corpo do laudo
” (Id. 288328365 – Pág. 5).
[com destaque no original]
.

Ademais, o laudo pericial consignou que havia “
sinalização vertical indicando trecho em obras iniciava a aproximadamente 500 metros antes ao início de desvio de pista à esquerda
” (Id. 288328362 – Pág. 28), comprovado por meio de fotografias (Id. 288328365 – Págs. 6/11), bem como que o veículo trafegava acima da velocidade máxima permitida na via, que era de 40 (quarenta) km/h, além da ausência de vestígios de “fricção de pneumático”, ou seja, não havia indícios de que o condutor teria tentado frear o veículo (Id. 288328365 – Pág. 3).

Dessa forma, não se evidencia a culpa da empresa pelo evento danoso; pelo contrário, o que se afigura mais verossímil é a culpa exclusiva da vítima por trafegar com o veículo acima da velocidade permitida na via e por não observar a placa de sinalização de obras, conforme atestou o laudo pericial.

Assim, ausente o elemento da culpa, não é admissível a imposição da obrigação de indenizar pelo evento danoso.

Nesse sentido:

“
A responsabilidade civil por acidente em via pública depende da demonstração de conduta ilícita e nexo causal entre a conduta do agente e o dano, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima
.” (TJ-MT, N.U 1015136-02.2021.8.11.0002, Rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16.4.2025, publicado no DJE em 22.4.2025).

“
A responsabilização civil por acidente de trânsito depende da comprovação inequívoca da culpa do agente, não bastando meras alegações desacompanhadas de suporte probatório robusto
.” (TJ-MT, N.U 1000487-83.2019.8.11.0040, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.3.2025, publicado no DJE em 1º.4.2025).

Por fim, registra-se que a reforma da sentença alcança a condenação subsidiária imposta ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a obrigação principal deixou de existir.

Diante de tais premissas, a hipótese é de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR R. W. P. D. S. E A. A. P. D. S.

Com o afastamento da obrigação de indenizar imposta aos réus, a hipótese é de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S. que versava unicamente sobre pedido de majoração do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por R. W. P. D. S. e A. A. P. D. S.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos réus, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa obrigação nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025